Tribunal: TJES
Processo: 5018314-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. EXTINÇÃO ANÔMALA DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. VERIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EMBORA DE FORMA ESTEMPORÂNEA. ESTÁGIO AVANÇADO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.

I.
"
Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73, não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada" (AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
. (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.350.872/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

II.
Avaliando o contexto da tramitação processual alusiva ao presente processo, resta atraída a aplicação de precedente jurisdicional afeto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que orienta no sentido de não ser cabível a extinção anômala do feito, mesmo que aferido o pagamento extemporâneo das custas processuais prévias, se o processo se encontrar em fase de tramitação avançada.

III.
Subsiste a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau haver deixado passar por despercebida esta circunstância que ressai da análise dos autos, mormente quando visualizado que, na própria Sentença consignou que seria incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, ante a inexistência de citação da ré, o que não se mostra consentâneo com o conteúdo dos autos, conforme os Ids. 5823010 e 5823012, revelando o inegável estágio avançado de tramitação, com triangularização da relação processual.

IV.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018314-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. EXTINÇÃO ANÔMALA DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. VERIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EMBORA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ESTÁGIO AVANÇADO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
"
Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73, não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada" (AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
. (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.350.872/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

II.
Avaliando o contexto da tramitação processual alusiva ao presente processo, resta atraída a aplicação de precedente jurisdicional afeto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que orienta no sentido de não ser cabível a extinção anômala do feito, mesmo que aferido o pagamento extemporâneo das custas processuais prévias, se o processo se encontrar em fase de tramitação avançada.

III.
Subsiste a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau haver deixado passar por despercebida esta circunstância que ressai da análise dos autos, mormente quando visualizado que, na própria Sentença consignou que seria incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, ante a inexistência de citação da ré, o que não se mostra consentâneo com o conteúdo dos autos, conforme os Ids. 5823010 e 5823012, revelando o inegável estágio avançado de tramitação, com triangularização da relação processual.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
formalizou a interposição da presente
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5823140) em face da
SENTENÇA
(Id. 5823134, integralizada no Id. 5823138), proferida pelo
JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA,
nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO,
ajuizada p em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no

artigo 485, X c/c artigo 290, ambos do Código de Processo, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais remanescentes, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência, por considerar a ausência de citação da Recorrida.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
(I)
“
efetuou o pagamento das custas iniciais complementares no dia 07/06/2023, conforme comprovante juntado em Id nº 26380309, em momento anterior à publicação da sentença, proferida em 16/06/2023. Importante destacar, ainda, que o pagamento das referidas custas foi realizado logo após o protocolo do pedido de dilação de prazo
”;
(II)
“c
omprovado o recolhimento das custas iniciais pela apelante, a extinção do feito se revela medida que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a autora, pautada na boa-fé e nos princípios norteadores do Código de Processo Civil”
.

Como cediço, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil
, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

In casu,
importante registrar que a demanda originariamente restou ajuizada na Comarca da Capital, sendo proferido Despacho de Citação (Id. 5823010), apresentada Contestação (Id. 5823012) e, posteriormente, decisão declinatória de competência para a Comarca de Nova Venécia, a teor do Id. 5823020.

Somente com a chegado do feito ao Juízo
a quo
é que restou constatada que a Ação havia sido ajuizada sem a comprovação do pagamento de custas iniciais, a teor da Certidão (Id. 5823021), acarretando a intimação da Recorrente para regularização (Id. 5823022).

Em Petição de Id. 5823023, a Recorrente promoveu a juntada de comprovante de recolhimento, entretanto, foi verificado, nos termos da Certidão de Id. 5823023, a pendência de uma guia de custas.

Novamente intimada, a Recorrente postulou pela dilação do prazo para regularização (Id. 5823028), o que restou indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau (Id. 5823029), sendo então, intimada da referida Decisão consoante Id. 5823030, vindo, em ato contínuo, a novamente Peticionar informando a regularização do pagamento das custas (Id. 5823032).

Não obstante, restou proferida Sentença de Extinção do feito (Id. 5823134).

Destarte, avaliando o contexto da tramitação processual alusiva ao presente processo, entendo que resta atraída a aplicação de precedente jurisdicional afeto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que orienta no sentido de não ser cabível a extinção anômala do feito, mesmo que aferido o pagamento extemporâneo das custas processuais prévias, se o processo se encontrar em fase de tramitação avançada.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DO CPC/1973. DECISÃO BASEADA NO CPC/2015 . SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2.
"Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73, não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada" (AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.350.872/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Com efeito, subsiste a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau haver deixado passar por despercebida esta circunstância que ressai da análise dos autos, mormente quando visualizado que, na própria Sentença consignou-se ser incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, ante a inexistência de citação da ré, o que não se mostra consentâneo com o conteúdo dos autos, conformes os Ids. 5823010 e 5823012, o que revela o inegável estágio avançado de tramitação, com triangularização da relação processual.

Nesse sentido, a teor do que professado pela Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a situação dos autos revela preponderância dos princípios norteadores do Direito Processual Civil, notadamente, da economia processual e da instrumentalidade das formas, uma vez que constatada a regularização do vício.

Não destoa Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – JULGADO PARCIALMEMTE PROCEDENTE – INÉPCIA DA INICIAL – TESE REJEITADA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Em que pese a alegação de inépcia caracterize hipótese legal apta a ensejar o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em conformidade com a redação do artigo 300, inciso I, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, todavia, tenho que tal consequência não é automática, de modo que o juiz, observando a regra insculpida no artigo 321 do CPC-2015, deveria determinar a emenda da exordial no prazo legal - como de fato verifico que o fez -, havendo o Banco efetivamente atendido à intimação antes da resolução do mérito do incidente, o que era de rigor.

2 - Vale lembrar, a solução pela extinção do processo, tal qual sustentada pelos Agravantes para a situação em análise, vai de encontro aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente a instrumentalidade das formas e a economia processual, em especial nos casos em que a deficiência seja de convalidação possível, não caracterizando óbice algum que o procedimento tenha logrado avançar até a fase decisória, pois "O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito não inviabiliza, por si só, a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC" (STJ, AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

3 - “Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73 [sucedido pelo art. 290 do CPC-2015], não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada" (AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

4 – Recurso improvido.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº
5003568-42.2020.8.08.0000
. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. MANOEL ALVES RABELO - Data da Publicação: 05/08/2022)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)